Tribunal: TJDFT
Processo: 0724906-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO.
1. Comprovado que o embargante não mais era possuidor do imóvel à época dos fatos geradores das Taxas de Execução de Obras (TEO), diante do substabelecimento da procuração em causa própria (in rem suam) que lhe havia sido anteriormente outorgada, deve ser mantida a sentença que reconheceu a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal (Lei Complementar 783/2008 23).
2. A inércia do embargante em promover a alteração da titularidade do imóvel no cadastro do Fisco deu causa à propositura da execução fiscal, razão pela qual, em virtude do princípio da causalidade, deve ser condenado ao ônus da sucumbência.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo do embargado.